Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-87.2019.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-87.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODETE MARCOS DE ARRUDA - CPF: 862.458.051-04 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - PRAZO DE 10 ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – TRATO SUCESSIVO – ULTIMA MOVIMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A parte autora/apelada se associou a casa bancária ré/recorrente no dia 18 de agosto de 2005 e encerrou seu vínculo no dia 11 de outubro de 2007, conforme ficha financeira indexada sob ID. 138390786 - Pág. 11, por sua vez, a parte autora/recorrida postulou a apresentação dos documentos perante o banco em agosto de 2019, quase dois anos após seu pleito ser fulminado pela prescrição, outrossim, não demonstrou que esse vínculo se estendeu anos à frente ou que houve uma causa interruptiva.

II - Está evidenciada a prescrição da medida cautelar de exibição de documentos, porquanto a ação foi ajuizada após o decurso de lapso temporal superior a 10 anos, da data dos documentos que a parte intentava serem exibidos, ou seja, quando a instituição financeira já não tinha mais a obrigação de guarda e manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000802-87.2019.8.11.0048 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra sentença proferida na “MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS” onde litiga com ODETE MARCOS DE ARRUDA perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 138391255 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar à instituição ré a exibição dos documentos pleiteados, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo da determinação de busca e apreensão destes documentos e condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 138391265 que a decisão é contraditória ao entender que se aplica o prazo prescricional decenal e julgar que a Cooperativa Requerida teria o dever de guarda dos documentos. Resta incontroverso o prazo de mais de 10 anos da liquidação dos títulos, e o pedido administrativo de exibição, pois não houve impugnação acerca deste prazo contido na defesa da cooperativa e nas fichas gráficas juntadas

Alega que a data de liquidação dos títulos está na contestação e nas fichas gráficas das operações de crédito, essas datas não foram impugnadas, tornando incontroverso o prazo superior a dez anos do requerimento administrativo, assim não há o dever de guarda desses cédulas e nem pode haver a obrigação de exibição de tais documentos.

Ressalta que os pedidos da parte Autora é quanto a exibição judicial dos documentos Requeridos, (cópia de todos os contratos assinados entre as partes e planilha atualizada dos pagamentos realizados referente ao contratado). Entretanto a condenação é contraditória, tendo em vista que restou entendido que o prazo prescricional do dever de guarda é decenal e os títulos foram liquidados em prazo superior a dez anos ao pedido da Autora, por esse motivo a sentença recorrida deve ser reformada, invertendo-se os ônus de sucumbência.

Requer seja o presente recurso seja conhecido e integralmente provido, para reformar a sentença do MM Juízo “a quo”, afastando da Cooperativa Requerida quaisquer condenações acerca da obrigação de fazer – exibição de documentos liquidados em prazo superar a 10 anos do requerimento – multa diária e honorários, bem como seja invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 138391272.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de medida cautelar de exibição de documentos proposta por Odete Marcos de Arruda, doravante denominado recorrido, em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que manteve relação jurídica com a Cooperativa de crédito, todavia ao solicitar os contratos firmados, estes lhe foram negados, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O juiz aquo julgou a ação procedente para o fim de determinar à instituição ré a exibição dos documentos pleiteados, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo da determinação de busca e apreensão e condenou ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição.

Pois bem.

A Ação cautelar de exibição se caracteriza como medida cautelar que serve para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova, de maneira geral. Como ela evita-se a surpresa ou risco de deparar-se, no curso do futuro processo, com uma situação de prova impossível ou inexistente.

Acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Preleciona a doutrina:

"O direito à exibição tende à constituição ou asseguramento de prova ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer é fiscalizar o objeto em poder de terceiro" HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (THEODORO, Humberto Júnior, Processo Cautelar, 3a Ed., ps. 284/286).

Dispõe o CPC:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

(...)

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Nas ações cautelares o interesse muitas vezes decorre da potencialidade de uma demanda principal e por isto elas não têm necessariamente caráter contencioso, mas administrativo, como as cautelas de notificação, interpelação, protesto, justificação e exibição. A cautela de exibição de documentos, por seu turno, presume serem eles comuns às partes e objetiva apenas o acesso aos que o interessado aspire conhecer ou recuperar para fins contenciosos ou não, mas diante da potencialidade de uma demanda principal.

Assim, é requisito da exibição cautelar que o documento a ser exibido seja comum não se prestando para formar prova inversa.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou demanda cautelar de exibição sustentando ter esgotado os meios administrativos para a obtenção da planilha detalhada dos valores pagos ao réu, além dos contratos firmados entre as partes. Porém, sem sucesso, negando-se o réu a entregar os documentos requeridos.

A instituição financeira recorrente apresentou contestação onde defendeu que não é obrigada a manter tais documentos em sua guarda, pois prescreve em 10 (dez) anos o direito à exibição de documentos.

Na sentença o magistrado diretor afastou a supracitada prejudicial de mérito e julgou a demanda procedente.

Prosseguindo com a análise, é pacífico o entendimento de que a demanda de exibição de documentos possui natureza de ação pessoal. Não fosse por isso, o dever de guarda se faz necessário até o advento da prescrição da pretensão da parte.

Neste sentido, o prazo prescricional é previsto no Códex Civil de 2002: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” ou vinte anos, consoante ao artigo 177 do regramento de 1916, dependendo do lapso já transcorrido, conforme apregoa a regra de transição disposta no anteriormente mencionado art. 2.028 do CC/02.

A propósito:

“Com efeito, o termo inicial da prescrição para requerer a exibição de documentos começa a fluir a partir da data em que o documento supostamente é produzido. Por exemplo: a) o prazo prescricional para exigir determinado contrato tem início, em regra, na data em que é firmado o pacto; e, b) o prazo para requerer extrato de movimentação financeira referente a determinado mês passa a fluir tão logo o mês encerre-se. Tem-se, portanto, que a contagem da prescrição nas ações de exibição de documentos deve observar a seguinte tabela: Data do documento: Posterior a 11/01/2003 (inclusive) – Prazo prescricional aplicável: 10 anos (art. 205, do Código Civil de 2002) – Início do prazo: Data em que o documento supostamente foi produzido” (Apelação Cível no 1394174-5 - Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo - DJe. 23-9-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. PRAZO DE 10 OU 20 ANOS. PRAZO REGULADO PELO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - AC - 1002470-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Nova Esperança - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 20.03.2013)

APELAÇÃO CÍVEL. BRASIL TELECOM. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. A ação exibitória, preparatória da demanda de complementação acionária e/ou indenização em face do descumprimento de contrato de participação financeira a pretensão, prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916 , ou pelos arts. 205 do atual Código Civil , observadas as disposições do art. 2.028 desse último diploma legal. E, para que se cogite na utilização do prazo prescricional de 20 anos do Código de 1996, necessário que, em 11 de janeiro de 1993, já tivesse decorrido mais da metade daquele prazo, sob pena de utilização do atual Código Civil e, portanto, do prazo de 10 anos, contados da entrada em vigor deste Diploma. E disso resulta o seguinte raciocínio: tanto em um caso, como em outro, resta prescrita a pretensão pelo fato de que, na data de distribuição da presente ação (05/04/2013), seja pelo prazo de dez anos faltantes, como pelos 10 iniciais, se considerarmos a aplicação do atual CC, já transcorreu o lapso temporal exigido em ambos os diplomas legais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Cível No 70056918931, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Beutler Junior, Julgado em 18/12/2013)

In casu, a parte autora/apelada se associou a casa bancária ré/recorrente no dia 18 de agosto de 2005 e encerrou seu vínculo no dia 11 de outubro de 2007, conforme ficha financeira indexada sob ID. 138390786 - Pág. 11, por sua vez, a parte autora/recorrida postulou a apresentação dos documentos perante o banco em agosto de 2019, quase dois anos após seu pleito ser fulminado pela prescrição, outrossim, não demonstrou que esse vínculo se estendeu anos à frente ou que houve uma causa interruptiva.

Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o termo inicial da parte para requerer a exibição de documentos começa a fluir a partir da data em que o documento supostamente é produzido, neste espeque 11 de outubro de 2007.

Destarte, por qualquer ângulo de exame da questão, o pedido cautelar está, efetivamente, fulminado pela prescrição.

Assim, está evidenciada a prescrição da medida cautelar de exibição de documentos, porquanto a ação foi ajuizada após o decurso de lapso temporal superior a 10 anos, da data dos documentos que a parte intentava serem exibidos, ou seja, quando a instituição financeira já não tinha mais a obrigação de guarda e manutenção

Assim, reanalisando a questão, faz-se necessário o provimento para reconhecer a prescrição da pretensão exibitória dos documentos relacionados na inicial, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, nos termos do 487, II, do Código de Processo Civil, com a prejudicialidade das demais questões arguidas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a prescrição e julgar a demanda extinta com resolução do mérito.

Via de consequência inverte-se o ônus sucumbencial, entretanto, de exigência suspensa diante da justiça gratuita deferida (ID. 138390776 - Pág. 1).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022